Tribunal: TJPA
Processo: 0801113-70.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801113-70.2024.8.14.0091

APELANTE: ANTONIO CARLOS CONCEICAO BANDEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801113-70.2024.8.14.0091

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA COMARCA DE SALVATERRA-PA

APELANTE: ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO BANDEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SOB FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico ilícito de drogas, com alegação de nulidade das provas obtidas por busca pessoal e domiciliar supostamente ilegais, e insuficiência probatória para condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A análise recai sobre a legalidade da busca pessoal e domiciliar realizada pela polícia, bem como a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As diligências policiais decorreram de fundada suspeita concreta, evidenciada pela fuga do investigado ao avistar a guarnição policial, justificando a realização das buscas e apreensão dos entorpecentes, nos termos do artigo 244 do CPP.
4. O ingresso na residência, delito permanente, sem mandado judicial, está amparado pela excepcionalidade do flagrante previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, em face da permanência do ilícito e fundadas razões para a intervenção.
5. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas mediante laudos periciais, termos de exibição e apreensão, além de depoimentos policiais firmes, coerentes e convergentes, não havendo provas suficientes para acolher a tese absolutória.
6. Não há indicativo de ilegalidade, violência ou tortura na produção das provas, e o recurso defensivo não infirmou a robustez do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação e a decisão recorrida.
Tese de julgamento: A busca pessoal e domiciliar em investigação criminal apoiada em fundada suspeita concreta e hipóteses legais é legítima. O conjunto probatório robusto e coerente, que comprova materialidade e autoria, impede a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33
Jurisprudência relevante citada: HC nº 877.943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; TJ-SC, Apelação Criminal nº 0000865-95.2019.8.24.0007; STJ, AgRg no AREsp 2.093.117/SC; HC nº 208.240/SP

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 20

de outubro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOM,ES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801113-70.2024.8.14.0091

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA COMARCA DE SALVATERRA-PA

APELANTE: ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO BANDEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO BANDEIRA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra-PA
, que a condenou respectivamente as penas de
8 (oito) anos, 4 (quatro) meses de reclusão,
além de
833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

Narrou a
denúncia, (id.27026359
),
que no dia 28/11/2024, por volta das 9h, em residência localizada neste município de Salvaterra/PA, os denunciados ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO BANDEIRA e MICHELE MAIA DO NASCIMENTO GOMES, foram presos em situação flagrancial por estarem de comum acordo, com consciência e vontade, guardando substâncias entorpecentes para fins de traficância, sem autorização legal ou regulamentar, estando ambos associados de forma estável para a prática reiterada ou não do crime de tráfico de drogas.

Segundo restou apurado, no dia, hora e local supracitados, uma guarnição da polícia militar estava realizando operação nas proximidades da residência dos acusados, com objetivo de averiguar denúncias de pessoas que seriam suspeitas de envolvimento em ataques a estabelecimentos comerciais no município, supostamente associadas a facções criminosas. Ao se deslocarem para a casa de um dos suspeitos, foram avistados por 02 (dois) nacionais que, ao observarem a aproximação da guarnição policial, tentaram empreender fuga para dentro de uma residência.

Identificados como sendo ANTONIO e MICHELE, pessoas conhecidas pela prática de tráfico de drogas no município, entre outros crimes decorrentes de ação do tráfico (a exemplo do crime de homicídio), foram seguidos e detidos pelos agentes policiais, os quais também identificaram a movimentação de várias pessoas na residência do casal. Diante desses indícios, foi realizada busca no local, resultando na apreensão de 19 (dezenove) petecas de “OXI”, pesando cerca de 10g (dez gramas), e 01 (uma) pedra em forma bruta da mesma substância entorpecentes, pesando cerca de 27g (vinte e sete gramas), além de R$380,00 (trezentos e oitenta reais) em espécie e aparelhos celulares, conforme auto de apreensão de ID 133215842 - Pág. 10/15 e laudo provisório de ID 133215842 - Pág. 16/17.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no arts. 33 e 35 da nº Lei 11.343/06.

Termo de Audiência de Custódia. (id.27026336)

Exame de corpo de delito Antônio Carlos Conceição Bandeira. (id.27026362)

Laudo nº 2024.01.004747-QUI.- Definitivo (id.27026422)

A denúncia foi recebida em (id.27026416)

Defesa Prévia. (id.27026431; 27026432)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.27026447; 27026452)

Termo de Audiência e alegações finais orais do Ministério Público e defesa. (id.27026461)

Mídias de audiência. (id.27026463-27026471)

Em sentença prolatada (id. 27026478), o Juízo
a quo
,
julgou parcialmente procedente a denúncia
,
CONDENANDO
o réu
ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO BANDEIRA e MICHELE MAIA DO NASCIMENTO GOMES
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06. ABSOLVO-OS quanto à imputação do art. 35 da mesma Lei, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em suas
razões recursais (id.27026490
)
,
a defesa requereu preliminarmente 1) Nulidade da sentença por ilegalidade da busca pessoal, ilicitude das provas; No mérito: 1) Absolvição por insuficiência de provas; 2) Confirmação da gratuidade das custas processuais e 3) Prequestionamento da matéria.

Alvará de Soltura. (id.27026482)

Em
contrarrazões (id.27026493
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.28904145), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Amélia Satomi Iagarashi
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento,

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, t
rata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO BANDEIRA
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra-PA
, que a condenou respectivamente as penas de
8 (oito) anos, 4 (quatro) meses de reclusão,
além de
833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

PRELIMINAR
:

DA NULIDADE ARGUIDA PÓR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA BUSCA DOMICILIAR

Arguiu a defesa preliminarmente pela ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, por ausência de fundada suspeita, bem como a ilicitude das provas supostamente obtidas por meio de tortura ou violência policial
.

Segundo os depoimentos colhidos em juízo, as testemunhas MARCELO e JOSÉ fizeram os seguintes relatos:

A testemunha
MARCELO PAMPOLHA JACKES
narrou: (id.27026469)

“QUE entrou de serviço na manhã anterior ao dia dos fatos; QUE seguiram para a localidade onde eles residem no intuito de localizar um dos menores que causou a depredação do comércio; QUE esse menor mora próxima a casa de MICHELLE; QUE na hora que estavam chegando na residência, duas pessoas adentraram na residência onde o casal de acusados moram, eles tentaram fechar a porta da garagem, no que os agentes conseguiram alcançar, pedindo que eles não fechassem a porta e conseguiram adentrar no terreno e que haviam várias pessoas no terreno, aparentemente trabalhando e duas pessoas adentraram correndo nesse portão

no que foram seguidos pelos agentes, quando chegaram perto da casa onde de fato eles residem, a porta estava sendo fechada, ocasião que os agentes adentraram na casa com intuito de localizá-los, quando os agentes entraram estavam o réu e a família dele, mais as pessoas que estavam trabalhando lá; QUE não estavam se encontravam os menores dentro da casa, encontraram um menor no terreno e outro fugiu pelos fundos da casa; QUE dentro da casa fora encontrado uma porção de drogas que estava na cabeceira do quarto dos réus e uma porção em dinheiro e o menor que os agentes estavam procurando possivelmente pulou o muro; QUE depois após investigação encontraram o menor na residência dele; QUE 37g “OXI”; QUE os acusados já são conhecidos pelo tráfico de entorpecentes, e na casa onde residem é conhecida por boca de fumo, são conhecidos da polícia; QUE não foram autorizados a adentrar na residência dos réus; QUE adentraram na residência em razão que os dois cidadãos que ao avistarem a aproximação da viatura adentraram no terreno; QUE foi o próprio depoente que encontrou a droga, estava no gaveteiro que fica ao lado da cama deles, dentro do quarto do casal; QUE eram duas viaturas de polícia militar e uma viatura da polícia civil, eram mais de dez policiais, QUE não tinha policial feminino; QUE quando o depoente encontrou as drogas não tinha ninguém da família, mas depois chamou a irmã da Michelle para acompanhar a revista; QUE uma das pessoas que fora encontrada na residência era o DANILO, rapaz que é costumeiro em cometer crimes e é usuário de drogas; QUE não presenciou a suposta lesão corporal nos réus; QUE a droga estava separada em vários papelotes em uma porção e uma pedra, uns estavam preparados para comercialização a outra estava numa pedra inteira; QUE apreenderam além da droga uma quantidade em dinheiro.”

A testemunha
JOSE DOMINGOS PESSOA CABRAL
narrou: (id. 27026469)

“QUE estava de serviço no dia dos fatos; QUE nos dias anteriores teve depredações em alguns órgãos e estavam atrás das informações dos culpados; QUE em ronda no campo de pouso nos deparamos com uma pessoa que ao avistar a viatura policial ela saiu em fuga, correndo para dentro de uma casa, no qual fora abordado; QUE no terreno da casa o depoente se deparou com muita gente, que foram abordados as pessoas de dentro da casa, quando acharam os entorpecentes; QUE foram conduzidas para delegacia; QUE a pessoa que a polícia saiu em perseguição entrou no terreno dos acusados, de lá não sabe informar se ele teria entrado dentro da residência, porque eram muita gente no terreno; QUE uns diziam que estavam trabalhando no terreno como pedreiro, outros diziam que tinham ido visitar; QUE os policiais entraram na residência dos réus porque um dos acusados tinha entrado do terreno, havia um flagrante; QUE a porção de entorpecentes fora apreendida dentro da casa dos réus; QUE o depoente ficou na parte de fora da residência, enquanto outros policiais fizeram a busca na residência; QUE a droga encontrada era “OXI”; QUE eles já eram conhecidos da polícia por prática de tráficos; QUE não viu nenhum usuário perto; QUE não deu para perceber que havia obras na residência.”

Todavia, o conjunto probatório demonstra que a ação policial decorreu de fundada suspeita, evidenciada pela tentativa de fuga de um suspeito de um crime em investigação pela polícia, e ao avistar a guarnição policial, conforme registrado no auto de apreensão saiu em fuga e adentrou no terreno onde estava localizada a residência dos réus (ID 133215842). O Tribunal de Justiça do Pará consolidou precedentes no sentido de que a busca pessoal é legítima quando fundada em elementos concretos, como a conduta evasiva e o contexto investigativo local (Acórdão nº 24051789/PA).

De acordo com as narrativas dos agentes públicos, há fundadas razões para a abordagem do réu.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE

DA PROVA. FLAGRANTE PREPARADO. 1- Não há que se falar em flagrante preparado quando não comprovada a indução ou a instigação da prática delituosa pelos policiais, os quais se limitaram a abordar o apelante e efetivar a prisão em flagrante. 2- Pedido julgado improcedente. (TJ-GO - RVCR: 52306434020238090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR., Seção Criminal, Data de Publicação: 19/06/2023). APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Intuito mercantil demonstrado nos autos – Depoimentos firmes dos policiais – Inocorrência de flagrante preparado, pois não se verifica qualquer ingerência no nexo de causalidade – Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de drogas, que é de ação múltipla, consumando-se já pela conduta preexistente de guardar e manter em depósito a substância entorpecente - Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Elevada quantidade e nocividade dos entorpecentes que servem de baliza à fração aplicada diante do reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Regime inicial semiaberto – Impossibilidade de substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos – Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15129419720238260228 São Paulo, Relator: Roberto Porto, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/09/2023).

Entendo, que no presente caso, a busca pessoal realizada na residência da apelante, não se configura situação de ilicitude das provas colhidas durante a apreensão das drogas e detenção do réu, por ausência de fundadas suspeitas.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas e, em sua análise, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.27026321-págs.12-13) e Laudo de Abuso Provisório nº 2024.03.000727-QUI (id.24797039), Auto de Entrega (id.27026321-pág.22) Fotografias (id.27026331-págs.1-3), Relatório Final do IPL (ID.27026357-PÁGS.61/68) e Laudo nº 2024.01.004747-QUI.- Definitivo (id.27026422),

nos quais

confirmaram se tratar de substâncias ilícitas as encontradas em poder do ora apelante 19 invólucros, confeccionada em plástico e uma porção maior da mesma substancia, sem embalagem, pesando no total, com embalagens, 36,6 gramas, e o resultado foi positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA.”, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas.

O Código de Processo Penal em seu art. 157 determina que toda prova derivada de inobservância às garantias individuais deve ser considerada ilícita, sendo desentranhada do processo.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal

§ 2º
-
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida ronda ostensiva realizada pelos agentes públicos, e em seguida a abordagem do réu, seguido da apreensão dos entorpecentes decorreu de fundadas suspeitas, primeiro em razão de investigação prévia sobre outro delito no qual os agentes estavam em busca dos investigados, que residam ao lado da residência do réu, ocasião que os agentes ao se aproximarem da residência, o investigado em delito cometido anteriormente, após avistar a viatura policial saiu em fuga e adentrou no terreno da residência do réu, ocasião que os agentes adentraram no imóvel na busca do investigado que teria corrido em fuga para dentro da residência, tais fatos justificam a abordagem dos agentes públicos.

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem do réu pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou como conclusões, no que interessa: 2.1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" [...]. 2.2. "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial". 3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, ao tratar sobre a validade de buscas pessoais, assentou que, "ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH”. Em 11/4/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal encampou essa compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos para a busca, ao firmar a tese, no HC n. 208.240/SP, de que "A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, ou aparência física". 4. Não se desconsidera, por certo, que os agentes de segurança, em virtude da experiência adquirida durante anos no trabalho nas ruas, talvez possam ter uma certa “intuição” sobre algumas situações, da mesma forma que um magistrado com anos de carreira, em certos casos, eventualmente “sinta” quando algum réu ou testemunha está mentindo em um depoimento. Entretanto, do mesmo modo que o juiz não pode fundamentar uma decisão afirmando apenas ter “sentido” que o acusado ou testemunha mentiu em seu depoimento, também não se pode admitir que o policial adote medidas restritivas de direitos fundamentais com base somente na sua intuição ou impressão subjetiva. 5. Não é possível argumentar que uma busca (fato anterior) é válida porque o réu foi preso (fato posterior) e, ao mesmo tempo, dizer que a prisão (fato posterior) é válida porque a busca (fato anterior) encontrou drogas. Se havia fundada suspeita de posse de corpo de delito, a ação policial é legal, mesmo que o indivíduo seja inocente; se não havia, a ação é ilegal, ainda que o indivíduo seja culpado. 6. O cerne da controvérsia em debate é saber se a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche ou não o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. 7. Não se ignora, naturalmente, que esta Corte vem rechaçando a validade de buscas domiciliares realizadas com base apenas no fato de o suspeito haver corrido para dentro de casa ao avistar uma guarnição policial. Também não se desconhece a recente decisão proferida sobre o tema pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 169.788/SP. É importante notar, porém, que, ao contrário do que noticiaram alguns veículos de informação, embora a ordem de habeas corpus não haja sido concedida pela Suprema Corte, não houve maioria no colegiado para estabelecer a tese de que a fuga do suspeito para o interior da residência ao avistar a polícia justifica, por si só, o ingresso domiciliar. Assim, por imperativo de coerência, é necessário esclarecer o motivo pelo qual essa atitude, embora não justifique uma busca domiciliar sem mandado, pode justificar uma busca pessoal em via pública. Para isso, é preciso invocar a noção de standards probatórios, os quais devem seguir uma tendência progressiva, de acordo com a gravidade da medida a ser adotada. 8. Enquanto a proteção contra buscas pessoais arbitrárias está no Código de Processo Penal (art. 244) e decorre apenas indiretamente das proteções constitucionais à privacidade, à intimidade e à liberdade, a inviolabilidade do domicílio está prevista expressamente em diversos diplomas internacionais de proteção aos direitos humanos e na Constituição Federal, em inciso próprio do art. 5º, como cláusula pétrea, além de a afronta a essa garantia ser criminalizada nos arts. 22 da Lei n. 13.869/2019 e 150 do Código Penal. É bem verdade que buscas pessoais são invasivas e que algumas delas eventualmente podem ser quase tão constrangedoras quanto buscas domiciliares; no entanto, não há como negar a diferença jurídica de tratamento entre as medidas. 9. O art. 5º, XI, da Constituição Federal exige, para o ingresso domiciliar sem mandado judicial – ressalvadas as hipóteses de “prestar socorro” ou “desastre” –, a existência de flagrante delito, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 280, reputou necessário haver “fundadas razões” prévias quanto à existência de situação flagrancial no interior do imóvel. Assim, embora o STF não haja imposto um standard probatório de plena certeza, trata-se de uma exigência elevada quanto à provável existência de flagrante delito, diante da ressaltada dimensão que a proteção domiciliar ocupa e da interpretação restritiva que se deve atribuir às exceções a essa garantia fundamental. E, ao contrário do que se dá na busca pessoal, o direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência. 10. Já no que concerne às buscas pessoais, apesar de evidentemente não poderem ser realizadas sem critério legítimo, o que a lei exige é a presença de fundada suspeita da posse de objeto que constitua corpo de delito, isto é, uma suspeição razoavelmente amparada em algo sólido, concreto e objetivo, que se diferencie da mera suspeita intuitiva e subjetiva. 11. É possível cogitar quatro motivos principais para que alguém empreenda fuga ao avistar uma guarnição policial: a) estar praticando crime naquele exato momento (flagrante delito); b) estar na posse de objeto que constitua corpo de delito (o que nem sempre representa uma situação flagrancial); c) estar em situação de descumprimento de alguma medida judicial (por exemplo, medida cautelar de recolhimento noturno, prisão domiciliar, mandado de prisão em aberto etc.) ou cometendo irregularidade administrativa (v. g. dirigir sem habilitação); d) ter medo de sofrer pessoalmente algum abuso por parte da polícia ou receio de ficar próximo a eventual tiroteio e ser atingido por bala perdida, sobretudo nas comunidades periféricas habitadas por grupos vulneráveis e marginalizados, em que a violência policial e as intensas trocas de tiros entre policiais e criminosos são dados presentes da realidade. 12. Com base nessas premissas, diante da considerável variabilidade de possíveis explicações para essa atitude, entende-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo – não meramente subjetivo ou intuitivo –, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito). 13. Ademais, também não se trata de mera “suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou não da reação ou forma de vestir” ou classificação subjetiva de “certa reação ou expressão corporal como nervosa”, o que, segundo a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, é insuficiente para uma busca pessoal. Fugir correndo é mais do que uma mera reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio de olhar), b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a direção ou o passo, enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem ser explicados por uma infinidade de razões, insuficientes, a depender do contexto, para classificar a pessoa que assim se comporta como suspeita. Essas reações corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de maneira sólida uma suspeição; a fuga, porém, se distingue por representar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural. 14. Não se deve ignorar, entretanto, a possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial. Daí, por conseguinte, a necessidade de ser exercido um “especial escrutínio” sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema de Repercussão Geral n. 280): “O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio”. 15. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase que inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se submetê_los a cuidadosa análise de coerência – interna e externa –, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos. 16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. 17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 18. Ordem denegada.

(STJ.

HC Nº 877943 - MS (2023/0456127-9), Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado 18/04/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA, FIRMES E COERENTES. ACUSADO ABORDADO APÓS EMPREENDER FUGA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. ENTORPECENTE APREENDIDO EM UMA SACOLA POR ELE DISPENSADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000865-95.2019.8.24.0007, de Biguaçu, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 07-11-2019).

(TJ-SC - Apelação Criminal: 0000865-95.2019.8.24.0007, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quinta Câmara Criminal)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Quanto à invasão de domicílio, também não há que ser acolhida a referida preliminar, uma vez que de acordo com os relatos dos policiais militares, no qual foram unânimes que após a perseguição do suposto investigado que teria adentrado na residência do réu/ apelante, foram encontrados os entorpecentes no quarto do casal interior da residência. Como bem ressaltou o juízo de primeiro grau, o caráter permanente do crime de tráfico de entorpecentes, sendo, portanto, prescindível a existência de mandado judicial quando presentes indícios claros da prática do crime no interior do imóvel particular.

A inviolabilidade de domicílio é direito fundamental do cidadão, cláusula pétrea do Estado brasileiro, prevista no art. 5º, inciso XI da CF/88, o qual prevês: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Sendo assim, deve ser tratada com a seriedade que a questão impõe, porém não pode jamais ser vista como direito absoluto, dentro de um Estado democrático de Direito, onde exista um extenso rol de outros direitos igualmente fundamentais tutelados, os quais podem eventualmente colidir e tornar necessária sua flexibilização.

Feita essas considerações, da leitura do dispositivo constitucional, tem-se cinco hipóteses de ingresso ilícito de terceiros no domicílio do cidadão: 1) Consentimento do morador; 2) flagrante delito; 3) desastre; 4) necessidade de prestar socorro; 5) por determinação judicial.

No presente caso, não houve ordem judicial autorizando o ingresso dos policiais no domicílio do Apelante. Não restou configurada quaisquer hipóteses de desastre ou necessidade de prestação de socorro, restando analisar eventual hipótese de flagrante delito.

No presente caso, a entrada na residência foi motivada pelo fato de um suposto investigado por crime cometido anteriormente ao perceber a viatura policial correu em fuga e invadiu a residência do réu, no qual segundo informações prestadas pelos agentes públicos, ao chegaram à residência, na busca do investigado foram encontrados entorpecentes dentro da residência. As circunstâncias que envolveram a referida diligência configuram situação de flagrante delito, o que legitima a entrada dos policiais.

A tráfico de entorpecentes é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.

Diante de tais informações colhidas em delegacia, e ratificadas em juízo no qual, conseguiram prender em flagrante o réu por ter em depósito entorpecentes dentro da residência, diante tais fatos fora encaminhado à delegacia.

Conforme se observa nos autos, a busca domiciliar que redundou na apreensão das drogas ilícitas, no meu entender, constituiu-se como mero desdobramento da diligência policial, não havendo falar-se em ilicitude da prova.

Nesse contexto, à consideração de que
o delito de tráfico de entorpecentes constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo
, fica autorizado o ingresso no domicílio suspeito sem a necessidade de ordem judicial ou expedição de mandado de busca e apreensão.

Nesse sentido, colhemos os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO SIMPLES - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE. O crime de receptação possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, razão pela qual não há falar-se em violação de domicílio quando os militares verificam que a res encontra-se escondida na residência do acusado. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação, estando ainda presentes todas as elementares do delito em voga, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Em se tratando de receptação, a simples posse injustificada da res já é suficiente para fazer presumir a autoria, a qual se confirma diante das circunstâncias dos fatos relatados em Juízo. Apresentando-se exacerbada a pena-base, sua redução é medida de rigor.

(TJ-MG - APR: 10114110135125001 Ibirité, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 22/09/2020, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 3. No caso concreto, é patente que a entrada dos policiais na residência do Réu foi precedida de fundadas razões, na medida em que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, além da denúncia anônima acerca da prática delituosa, durante o deslocamento dos policiais para o local, foi recebida notícia de que um automóvel acabara de sair do imóvel carregando parte do material furtado, sendo certo, ainda, que foram apreendidos no mesmo endereço 123Kg (cento e vinte e três quilos) de fios de cobre já desencapados e que haviam sido furtados da empresa Vítima. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1909397 MG 2020/0322003-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, principalmente nos delitos permanentes. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e por diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 163572 MT 2022/0107075-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Conforme estabelecido na norma constitucional de exceção inserta no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, parece-me claro que nas hipóteses de estado de flagrância delitiva, se afigura possível o ingresso em domicílio sem autorização do morador ou de ordem judicial."

Essa é exatamente a hipótese desses autos, além do fato que os policiais já conheciam o réu como traficante e tinham informações que naquela residência seria “boca de fumo”, fato este confirmado pela detenção do réu e apreensão de drogas em depósito, conforme afirmaram em seus relatos, justificando o ingresso na residência, mesmo que desprovidos de mandado de busca e apreensão.

No que diz respeito a possível a alegação de que o réu fora torturado pelos policiais, também não merece acolhimento o referido pleito.

Há que se ressaltar que
Exame de corpo de delito realizado no réu Antônio Carlos Conceição Bandeira (id.27026362) não atestou qualquer ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente, reforçando a tese da inexistência de tortura por parte dos agentes contra o réu.

Destaco ainda que o réu quando fora ouvido em juízo, exerceu o seu direito de permanecer em silêncio, ocasião que poderia ter esclarecido ao juízo como teria ocorrida a suposta tortura sofrida, o que não o fez.

Ademais, não há nos autos provas suficientes da ocorrência de tortura ou qualquer ilegalidade nas buscas, nem nexo causal entre a atuação policial e eventuais lesões alegadas, o que impede o reconhecimento de nulidade.

Nestes termos, rejeito a preliminar suscitada.

Em face os fundamentos arguidos não acolho a tese de ilicitude das provas colhidas, arguida pela defesa.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação, uma vez que se fundamentou exclusivamente nos depoimentos policiais, há ausência de coerência entre as versões apresentadas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas estão comprovadas por meio do
Termo de Exibição e preensão de Objeto, Boletim de Ocorrência, Laudo de Abuso Definitivo, e
depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “ter em depósito” não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.01.004747-QUI (id.27026422),

no qual
atestou que a substância apreendida na residência do réu se tratava de 19 invólucros, confeccionada em plástico e uma porção maior da mesma substancia, sem embalagem, pesando no total, com embalagens, 36,6 gramas, e o resultado foi positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA.”,
substâncias de uso proscrito no país.

A autoria não restou dúvidas, recaindo sobre o nacional
ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO BANDEIRA e sua companheira
, conforme declarações prestadas pelos policiais que fizeram o flagrante do réu, conforme depoimento colacionado aos autos e que peço venha para não o repetir.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
, p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos,

no qual foram unânimes em afirmar que após diligência apreendida em investigação a crimes anteriores cometidos, no qual os agentes estavam em busca dos investigados, momento em que um deles invadiu a residência do réu e a polícia no percalço do investigado entrou na residência e em busca do investigado dentro da residência do réu,

feita a revista no imóvel fora encontrado os entorpecentes, sendo ainda encontrado uma determinada quantia monetária.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais militares narraram os detalhes da ronda policial que culminou com a prisão do réu, bem como sua abordagem e a apreensões das substâncias entorpecentes, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a ronda policial, que levou ao flagrante do réu no crime de tráfico de entorpecentes.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora apreendido em sua residência,
19 invólucros, confeccionada em plástico e uma porção maior da mesma substancia, sem embalagem, pesando no total, com embalagens, 36,6 gramas, e o resultado foi positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA.”,

conforme vastamente comprovado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Pericial Definitivo.

Por fim, o réu em seu interrogatório se manteve em silêncio.

Quanto a ré
MICHELE MAIA DO NASCIMENTO GOMES
. (ID.27026463) negou a autoria delitiva e os fatos narrados na denúncia, o que não fora suficientes para desconstituir o acervo probatório colhido durante a investigação e instrução processual.

A aplicação do
In Dubio pro reo
,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidira no núcleo do tipo descritos na respectiva norma legal “ter em depósito”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Mantenho os termos da denúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, para manter a sentença em todos os seus termos
.

É o meu voto.

Belém/PA, 20 de outubro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 20/10/2025